Tribunal: TJDFT
Processo: 0709282-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INCIDENTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. SUSPENSÃO DO FEITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DA MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente o curso processo e obstando-se a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. No mérito, pede que seja reformada a decisão agravada, decotando-se o excesso de execução identificado no montante de R$ 295,92, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 11.375,83, conforme planilha em anexo, ou, caso assim não se entenda, que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso. 1.2. O agravante argui excesso de execução por entender que há aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar no 435/2001, em 14/2/2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC, sendo a controvérsia, portanto, relativa ao valor efetivamente descontado.
2. Em relação ao termo inicial da aplicação da SELIC, cabe destacar que a ação coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, foi clara em seu dispositivo ao consignar que incide a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. 2.1. De tal modo, depreende-se que a decisão agravada está em consonância com a coisa julgada formada na ação coletiva, porquanto determinou que a exequente apresente o cálculo dos valores devidos observando o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa SELIC no período em diante. Com efeito, a partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. 2.2. Portanto, no caso, não se vislumbra a ocorrência de excesso de execução, tampouco a existência de elementos capazes de ensejar a modificação da decisão agravada.
3. Agravo de instrumento improvido.